Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRO. INVASÃO RECONHECIDA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se o agravado adquiriu imóvel em 2014 e desde então residiu no local, mas teve seu lote invadido, fato que deu origem ao pedido de reintegração de posse, tendo o agravado seu direito reconhecido e, após os indivíduos desocuparem o local, a ora agravante teria invadido o imóvel, não há que se alterar a decisão que determinou nova reintegração de posse do imóvel pelo agravado.
2. Se a própria agravante afirma ter invadido o lote no início da noite e, no dia seguinte, o ora agravado teria ido ao local e requisitado a sua saída, alegando ser o dono do imóvel, demonstrado que o lote não estava abandonado e cumpria sua função social. 2.1. O fato de o agravado não estar morando no local no momento do ingresso da agravante não é suficiente para afastar à sua posse, pois como o mesmo afirmou, estaria realizando reparos necessários no local, após a última invasão ao local.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.